Tribunal: CARF
Processo: 10865.001981/2002-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001981/2002-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.924 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
JOSE CAMILO LANZONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. Caracterizam
omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação
aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por meio de
documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de cada
operação realizada.
ÔNUS DA PROVA. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do
contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para
acobertar seus depósitos bancários

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Cesar Macedo Pessoa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001981/2002-66
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001981/2002-66

Relatório
Contra o contribuinte foi lavrado o auto de infração relativo ao imposto sobre a
renda de pessoas físicas, ano-calendário 1998, em decorrência de ação fiscal que teve por objeto
o exame do cumprimento das obrigações tributárias relativas a esse período (fl.0l). Das
verificações realizadas resultou a apuração do crédito tributário no valor total de R$159.544,31.

O crédito tributário constituído decorreu da constatação de “Omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento,
mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Enquadramento legal: : art. 42 da Lei 9.430/96; ait.4° da Lei
9.481/97 e art. 21 da Lei 9.532/97. A multa de oficio foi aplicada no percentual de 75,00% , com
fundamento no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/1996 (fl.07).

No Termo de Constatação Fiscal, que faz parte integrante do Auto de Infração, o
auditor fiscal responsável pelo procedimento expõe as análises efetuadas em relação aos
documentos e justificativas apresentados pelo fiscalizado para comprovação da origem dos
recursos depositados nas contas bancárias mantidas junto às instituições Nossa Caixa Nosso
Banco, Caixa Econômica Federal, Banespa e Unibanco. A ciência do auto de infração foi dada
pessoalmente ao contribuinte na data de 27/11/2002.

Em 26/12/2002, o impugnante apresentou a impugnação aduzindo, em síntese,
que se segue:
=> da invalidade da ação fiscal por ofensa ao principio constitucional da
impessoalidade. O impugnante afirma que a atividade administrativa de fiscalização exige, em
face dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da imparcialidade, que seja
ela dirigida aos administrados de modo uniforme. Assevera que em nenhum momento foi
indicado pelo auditor fiscal autuante, nos termos que lavrou, as razões, ou a origem, da
fiscalização procedida com relação aos negócios do IMPUGNANTE, isto é, em qual programa
de fiscalização havia ele incluído, de modo que pudesse avaliar se os critérios estabelecidos pelas
autoridades superiores estavam sendo devidamente observados, sob pena de restarem
caracterizados, de parte da administração local, o mero capricho, a perseguição, a animosidade
ou puro interesse politico.
Defende que inexistia programa de fiscalização especifico. Assim, não constando
que essa autorização tenha sido solicitada ao Coordenador da COFIS, ou que tenha sido
concedida ao Sr. SUPERINTENDENTE DA RECEITA FEDERAL EM SÃO PAULO, ainda-
que o IMPUGNANTE não tivesse incluído nos critérios e diretrizes estabelecidos pelo referido
Coordenador, nos termos do caput do artigo, entende que o crédito tributário, por ter origem em
fiscalização não autorizada, é nulo de pleno direito.

=> da irretroatividade de lei de caráter material. Contesta a utilização das
informações prestadas à secretaria da receita federal pelas instituições financeiras alegando a
impossibilidade de retroação da lei 10.174/01, seja em face das disposições constitucionais, seja
por força do disposto na Lei de Introdução ao Código Civil (artigo 62 ), seja, mais
especificamente, em face do contido no CTN, art. 106.

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001981/2002-66

Defende que as regras estabelecidas em lei são dirigidas à fiscalização e às
obrigações a que estão sujeitas as instituições financeiras encarregadas de arrecadar o tributo
CPMF, porquanto, no que diz respeito àqueles que sofrem o respectivo ônus, quais sejam, os
contribuintes, as informações fornecidas por essas instituições financeiras não poderiam ser
utilizadas para a constituição de créditos tributários. Em face da vedação expressa, proibindo a
utilização das informações obtidas, decorrentes da imposição da CPMF, para qualquer outro fim
que não o de permitir o controle dos valores retidos e recolhidos aos cofres públicos pelas
instituições financeiras, não tinha a fiscalização condições de exigir, do impugnante, os extratos
de contas correntes bancárias e a comprovação da origem dos valores nelas depositados.

Sustenta que o argumento utilizado pela fiscalização para justificar a retroação do
contido na aludida lei é absolutamente improcedente, pois, a autoridade administrativa deixa de
observar as determinações constantes do mesmo artigo, que veda essa aplicação de lei nova, no
caso de tributos lançados por períodos certos de tempo. Afirma que inexistem dúvidas de que o
imposto de renda é tributo lançado por período certo de tempo. Acrescenta que a doutrina é
unânime em afirmar que não se poderia admitir que fosse aplicado, ao fato gerador, legislação
inexistente na data da sua ocorrência. Qualifica de sofisma a tentativa de dar sentido ao contido
no § 29, do artigo 144 do CTN, a partir da seguinte falsa premissa: "(..) O § 2” do art. 144 do
CTN dispõe que, em relação aos impostos lançados por períodos certos de tempo, a lei poderá
fixar expressamente a data em que o fato se considera ocorrido”. Entende que não procede a
afirmativa, pois, o que nele se contém é a expressa determinação no sentido de que os “novos
critérios de apuração ou processos de fiscalização referidos no §12 , não se aplicam aos impostos
lançados por períodos certos de tempo; ainda que se atribuísse caráter instrumental (processual) à
referida Lei 10.174/2001, não poderia ela, no caso, retroagir, em face da expressa vedação
constante do §22.

=> quanto ao aspecto factual da autuação, o interessado suscita diversos
questionamentos fáticos que serão relatados e discutidos no desenvolvimento do voto, visando
maior objetividade: da impossibilidade de exigência de juros de mora em percentuais superiores
a 1% ao mês; da inconstitucionalidade de lei que contraria o código tributário nacional a da
inconstitucional delegação, ao poder executivo, da competência para a fixação de percentual de
juros atribuída a lei ordinária questiona a exigência de juros de mora com base na taxa selic,
alegando a inconstitucionalidade do artigo 13 da lei 9.065/95, que contraria as disposições do
artigo 161 do código tributário nacional, lei complementar à constituição. Salienta que a
inconstitucionalidade de lei ordinária que contraria o código tributário nacional foi declarada
pelo STJ. Argui, ainda, a inconstitucionalidade da delegação ao Poder Executivo, por intermédio
do Banco Central do Brasil, da competência para a fixação de percentual de juros atribuída à Lei
Ordinária.
=> em 07/02/2003 foi acostado aos autos o Complemento de Impugnação de fls.
341/364, no qual o impugnante, após fazer preleções a respeito da atuação do julgador no
processo fiscal, apresenta novos argumentos, quais sejam:

=> da equivocada interpretação dada, pela autoridade administrativa, as
disposições da lei 10.174/01, que alterou a redação do artigo 11, §3° da lei n° 9.311/96. O
impugnante reafirma a impossibilidade de aplicação retroativa da lei 10.174/2001, desta vez sob
o argumento de afronta ao disposto no artigo 150 da CF/88 e ao princípio da moralidade
administrativa.

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001981/2002-66

Argumenta que, se o principio da irretroatividade deve ser observado na
circunstância em que inexiste o tributo, muito maior razão há para observá-lo na hipótese em que
exista lei impedindo a sua cobrança, como ocorre no caso deste processo. de fato.

=> defende que a norma veda a utilização dos dados da CPMF para a constituição
de créditos tributários referentes a outros impostos e contribuições é de Direito Tributário
Material porquanto atribuíam um direito ao detentor dos valores depositados, de não se ver
tributado com base em determinados elementos possuídos pela autoridade administrativa.

Em relação à modificação introduzida pela Lei n° 10.174/2001, afirma que se
considerada como norma de Direito Tributário Material não poderia retroagir para atingir
situação constituída na vigência da norma anterior, também de Direito Material, em face do
direito adquirido. Contudo, inferindo que a autoridade lançadora entendeu que se trata de norma
de Direito Tributário Formal, defende-se afirmando que esse tipo de norma não é instrumento
hábil para revogar norma de Direito Tributário Material, com o que, do mesmo modo, a alteração
imposta pela Lei n° 10.174/2001 somente poderia alcançar aspectos formais que não aqueles
estabelecidos pela lei de conteúdo material, qual seja, no caso, a vedação estabelecida pelo artigo
ll, § 3° da Lei 9.311/I996, na sua redação original.

=> apontando erro no lançamento que apurou mensalmente valores sujeitos à
tributação anual, conforme previsão legal.

A DRJ São Paulo, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento,
resumidamente, no sentido de que:

=>quanto ao argumento de ofensa ao princípio constitucional da impessoalidade,
baseando-se no fato de que não foi informado do programa de fiscalização em que havia sido
incluído, depreendeu o impugnante que a ação fiscal foi levada a efeito sem observância do
disposto no artigo 1° da portaria SRF n° 500, cujo cumprimento assegura a obediência ao
princípio da impessoalidade na administração pública, constitucionalmente previsto. Entende,
ainda, que, inexistindo programa de fiscalização que abrangesse a sua pessoa, a sua seleção
dependia, nos termos do § 2° do citado artigo, de prévia autorização do coordenador da COFIS, à
vista de solicitação justificada do superintendente da receita federal com jurisdição sobre a
região fiscal.
Pois bem. A portaria em comento confere à coordenação geral do sistema de
fiscalização - COFIS - o estabelecimento de critérios e diretrizes para a seleção de contribuintes
a serem fiscalizados. Ao atribuir à referida unidade tal competência, a legislação garante a
impessoalidade desse ato, na medida em que os executores das atividades fiscais não detêm
qualquer influência na seleção dos contribuintes que irão fiscalizar. Inferir que inexiste programa
de fiscalização porque tal informação não foi prestada ao contribuinte é um equívoco.

Não consta dos comandos da portaria citada pelo impugnante ou de qualquer
outro ato normativo, que o contribuinte fiscalizado deva ser informado da razão de sua inclusão
em programa de fiscalização. Essa informação é de interesse interno, sendo que o controle da
execução dos procedimentos fiscais executados pelos auditores fiscais da receita federal realiza-
se pelo cumprimento às disposições contidas nas portarias correlatas, que dispõe sobre o
planejamento das atividades fiscais e estabelece normas para a execução de procedimentos
relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF.

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001981/2002-66

A ação fiscal que se examina teve início por determinação contida em mandado de
procedimento fiscal. A existência dessa ordem específica, que é sempre emitida por uma
autoridade hierarquicamente superior ao executor do procedimento nele previsto (art. 6° da
Portaria 1265/99) reflete a ocorrência anterior de uma sequência de atos regimentalmente
previstos para garantir que as atividades de fiscalização sejam realizadas com observância dos
princípios do interesse público, da impessoalidade, da imparcialidade e da justiça fiscal. Assim,
nenhum vício pode ser identificado na instauração da ação fiscal.

=> quanto à inaplicabilidade da lei 10.174/2001, o impugnante contrapõe-se
enfaticamente à utilização dos dados da CPMF para constituição dos créditos tributários,
aduzindo diversas razões que impediriam a aplicação retroativa da lei 10.174/2001.

Sobre a tese trazida pelo impugnante , de que as disposições na Lei n° 9.311/96 -
ao estipular a impossibilidade de constituição de crédito tributário relativo a qualquer outro
tributo que não a CPMF, sobre os contribuintes e valores globais das respectivas operações -
caracterizavam-se como isenção tributária, menciona-se voto proferido pelo julgador Heimar
Rezende Marcello, da turma da DRJ Juiz de Fora , no acórdão 9463, de 25/02/2004.

Os argumentos suscitados pelo impugnante relativamente ao uso dos dados da
CPMF para fins de constituição de crédito relativo ao imposto de renda das pessoas físicas
gravitam em tomo da impossibilidade de retroação da lei 10.174/2001, visto que o parágrafo 3°
da lei 9.311/1996, vigente até a publicação daquela, vedava expressamente tal procedimento.

Alega direito adquirido, invocando disposição constitucional, a lei de introdução
ao código civil e o código tributário nacional. Afirma, ainda, que o §2° do artigo 144 do CTN,
que diz aplicar-se ao imposto de renda das pessoas físicas, refere-se ao §1° e não ao caput desse
dispositivo legal. Defende que, sendo o artigo 11, § 32, da Lei 9.311/1996, na redação anterior,
de caráter material, na medida em que concedia uma isenção, a Lei 10.174/2001, de conteúdo
nitidamente material, não poderia retroagir para atingir direito anteriormente adquirido.

Afirma, ainda, que mesmo sob o entendimento adotado pela autoridade lançadora
de que a lei 10.174/2001 é norma de direito formal, a alteração por ela imposta somente poderia
alcançar aspectos formais que não aqueles estabelecidos pela lei de conteúdo material, qual seja,
no caso, a vedação estabelecida pelo artigo 11, § 3° da lei 9.311/1996, na sua redação original.

Alegar direito adquirido no presente caso corresponde a afirmar que a Lei
9.311/1996 gerou em proveito de todos os contribuintes que praticaram fatos de conteúdo
econômico, direito subjetivo individual de não realizar qualquer prestação ao fisco para
constituição do crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos, o que não procede.
Consoante ensinamento ministrado por ilustres tributaristas na obra “Comentários ao código
tributário nacional “(editora forense), o caput do art. 144 põe regra de direito material, regula o
ato administrativo do lançamento em seu conteúdo substancial, enquanto os seus parágrafos
contêm uma solução aplicável ao procedimento, processo ou aspecto formal do lançamento.

Depreende-se, que não há que se falar em retroação da lei 10.174/2001. tratando-
se de lei adjetiva, que diz respeito à atividade do lançamento e não ao seu objeto, aplicam-se os
seus pressupostos na data em que se exerce a atividade, independentemente do surgimento do
direito que é objeto do lançamento.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001981/2002-66

Ao autorizar a instauração de procedimento de fiscalização referente ao imposto
de renda pessoa física ou qualquer outro imposto ou contribuição, com base nas informações
decorrentes da CPMF, a Lei 10.174/2.001, inquestionavelmente estabeleceu novos processos de
fiscalização, que ampliaram o poder de investigação das autoridades administrativas. sua
aplicação, no que atine ao tempo, rege-se, pois, pelo parágrafo primeiro do artigo 144 do CTN.

No caso em concreto, a ação fiscal teve inicio mediante recebimento, pela
interessado, do “termo de início de ação fiscal” na vigência da Lei n°10.174/2001. Dessa forma,
o procedimento adotado, visando à constituição do crédito tributário em análise encontrava-se
plenamente respaldado.

Merece ser observado o fato de que desde janeiro de 1997 existia a hipótese de
incidência de imposto de renda sobre depósitos bancários sem comprovação de origem. Os
dispositivos legais mencionados somente permitiram a utilização de novos meios de verificação
de ocorrência do fato gerador do imposto já definido na legislação vigente .

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da moralidade administrativa, cabe dizer
que à administração pública cumpre, em observância ao principio da legalidade, previsto no
artigo 37, caput, da CF, aplicar as leis, escapando à competência das autoridades administrativas
de julgamento, manifestarem-se a sobre aspectos que dizem respeito à atividade legislativa da
tributação anual de valores cuja tributação, por força de lei, e mensal.

A insurgência do contribuinte contra a forma de apuração do imposto não pode
prosperar. Desde 1989 imposto de renda das pessoas físicas passou a ser devido mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital são percebidos. contudo, o art. 2° da
Lei.8.l34, de 28/12/1990, introduziu a necessidade do ajuste anual.

Assim, as normas de incidência desse imposto delineiam, atualmente, um sistema
de tributação em que o imposto é devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital
são percebidos, constituindo-se, contudo, em mera antecipação da obrigação tributária definitiva,
que ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, quando se completa o suporte fático da
incidência.
A tributação por meio de depósitos bancários, que deriva de uma presunção legal
de omissão de rendimentos, não poderia fugir à mencionada regra geral. Assim, coadunando-se
com tal sistema, a tributação por meio de depósitos bancários rege-se pelo §4° do artigo 42 da
Lei 9.430/1996, combinado com o artigo 4° da instrução normativa SRF n° 246, de 20 de
novembro de 2002.

Assim que o autuante efetuou corretamente o lançamento, apurando as infrações
mensalmente e submetendo os valores apurados ao ajuste anual, não havendo reparos a serem
feitos quanto a esse aspecto.

=> quanto à taxa SELIC, o impugnante discorda da cobrança dos juros de mora
em percentual equivalente a SELIC para títulos federais. Argui a inconstitucionalidade do artigo
13 da Lei 9.065/95 que trouxe a previsão do uso da SELIC, bem como da delegação ao poder
executivo da competência para fixação de percentual de juros atribuída à lei ordinária. assim, não
podendo ser exigida tal taxa como juros de mora, deve ela ser de 1° ao mês.

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001981/2002-66

A Lei n° 9.065, de 95, que dá nova redação a dispositivos da lei n° 8.981, de
1995, dispôs em seu an. 13, que a partir de 1° de abril de 1995, os juros de mora incidentes sobre
tributos e contribuições sociais arrecadados pela SRF, relativamente a fatos geradores ocorridos
a partir de 1° de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, de que
trata o art. 84, inc. i, e §§ 1°, 2° e 3°, da lei n° 8.981/1995, serão equivalentes à Selic para títulos
federais, acumulada mensalmente, até o mês anterior ao do pagamento e a 1% no mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado. exigência esta, que foi mantida para débitos cujos fatos
geradores ocorreram a partir de 1° de janeiro de 1997, pelo art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/1996.

Em relação a débitos de qualquer natureza para com a fazenda nacional,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não
tenham sido objeto de parcelamento requerido até 30 de agosto de 1995, ou que, em 1° de janeiro
de 1997, não tenham sido encaminhados para a inscrição em divida ativa da união, passam a
incidir, a partir de 1° de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% no mês de
pagamento (art. 30 da lei n° 10.522, de 19/07/2002).

Como se vê, a adoção da taxa de referência Selic como medida de percentual de
juros de mora sobre tributos não pagos nos prazos legais fez-se via lei ordinária. À administração
pública cabe, em observância ao principio da legalidade previsto no artigo 37, caput, da
constituição federal, aplicar as leis. Assim, existindo previsão legal para a exigência de juros de
mora com base na taxa Selic, não pode a autoridade lançadora negar-lhes aplicação, dado que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada.

Por sua vez, não pode a autoridade administrativa de julgamento apreciar aspectos
de constitucionalidade das leis, sob pena de invasão de competência constitucionalmente
atribuída ao poder judiciário. Assim, há de ser mantida a cobrança de juros tal qual exigida no
auto de infração.

=> quanto ao aspecto factual da autuação, no termo de constatação de fls. l 6/17, o
autuante faz a seguinte análise:
a) preço de venda declarado: r$48.000,00;
b) valor depositado: r$60.120,00 (fl.58). alegou , sem juntar documentos, que
r$12. 120,00 se referem a benfeitorias realizadas;
c) valor da cópia de cheque administrativo apresentado para comprovar o acima
alegado: r$45.955,5l (fl.269). Não fez prova do tomador do cheque, para que pudesse ser
vinculado ao negócio e nem da diferença complementar de r$l4.164,49;
d) preço de venda da casa, comunicado pelo cartório do 1° tabelião de notas de
Pirassununga-SP: r$25.200,00 (fls.272/273);
e) constatação: conquanto se esperasse a ocorrência de coincidências, no
confronto dos dados acima, o que se verifica são contradições.

As informações e documentos apresentados pelo fiscalizado, além de
contraditórios, não constituem, por si sós ou em conjunto elementos suficientes e capazes de
firmar o caráter comprobatório pretendido. Restou incólume o valor o valor da transação
imobiliária definido na escritura pública de compra e venda, instrumento legal, formal e
autêntico, que representa, materialmente, as condições celebrados entre as partes.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001981/2002-66

Isto posto e verificada a carência de nexo causal entre os dados oferecidos pelo
fiscalizado e os recursos questionados, incomprovadas permanecem a origem e a regularidade
fiscal destes, impondo-lhes a tributação, como receitas omitidos na declaração.

Acrescente-se, por pertinente, que, diferentemente do que afirma o impugnante, o
valor de venda, para fins de declaração de imposto de renda, engloba o preço pago pelas
benfeitorias, inexistindo previsão para sua exclusão.

=> da indevida tributação, como rendimentos tidos como omitidos pelo
impugnante, de depósitos bancários pertencentes a terceiros. Reclama que as contas mantidas em
conjunto com a esposa, que apresentou declaração em separado, deveriam ter os depósitos
tributados proporcionalmente aos rendimentos declarados pelos cônjuges ou, na proporção de
50% para cada, sendo ilegal e incorreta a atribuição da totalidade dos depósitos a apenas um dos
titulares.
Ocorre que à época da lavratura do auto de infração não existia óbice a que o
lançamento fosse efetuado em nome de um dos titulares, havendo a possibilidade de alteração
mediante comprovação. somente a partir de 31/12/2002, com a publicação da Lei 10.637, de
30/12/2002,

Portanto, o auto de infração foi lavrado corretamente. assim, sem a devida
comprovação de que os depósitos efetuados em conta conjunta pertenciam de fato ao outro
titular, não há como acatar o argumento do impugnante.

=> da indevida tributação, como rendimento de pessoa física, de receitas que,
reconhecidamente, são de pessoa jurídica. Contesta a afirmação do autuante de que a alegação de
que os depósitos corresponderiam a receitas da pessoa jurídica carece de comprovação contábil
através de livros e documentos fiscais, invocando o disposto no artigo 126, do CTN. Reclama,
ainda, da ausência de justificativas para recusa dos esclarecimentos prestados.
`
A tributação por depósitos bancários deriva de presunção legalmente estabelecida.
A própria lei veio a definir que o montante dos depósitos bancários ou aplicações junto a
instituições financeiras, quando o contribuinte não consegue provar a origem dos recursos
utilizados nessas operações, caracterizam omissão de receitas ou rendimentos. Via de regra, para
alegar a ocorrência de fato gerador de tributo, a autoridade lançadora deve estar munida de
provas. mas, nas situações em que a própria lei presume a ocorrência do fato gerador, a produção
de tais provas é dispensada. Ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o fisco fica
dispensado de provar o fato alegado, incumbindo ao contribuinte, provar a sua inocorrência.

Note-se que pela inteligência do artigo 42 da lei 9.430/96, a prova de origem de
recursos de valores depositados em contas bancárias requer a apresentação de documentos hábeis
e idôneos que permitam a identificação individualizada da natureza dos depósitos, de modo a se
verificar se estão ou não sujeitos à tributação por meio de lançamento de oficio e, ainda, se
devem ser submetidos às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.

Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001981/2002-66

Portanto, cabe ao contribuinte provar de forma cabal que os depósitos perquiridos
tiveram origem em receitas da alegada sociedade. No caso, o autuante considerou insuficientes
as provas apresentadas pelo então fiscalizado para demonstrar suas alegações, uma vez que os
documentos contábeis não foram apresentados. Cabia ao impugnante apresentar as provas hábeis
e idôneas, não lhe socorrendo o argumento de que a capacidade tributária passiva independe de
estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica
ou profissional.

Assim, não logrando o interessado comprovar suas alegações, permanecem
inalterados os pressupostos do lançamento.

=> afirma que os depósitos intitulados “reserva” nos extratos dos bancos Banespa
e Unibanco, conforme alegou no curso da ação fiscal, correspondem a empréstimos efetuados
por seu primo, devidamente declarados por ambos, conforme Dirpf”s anexadas às fls. 329/340.
Contesta o procedimento fiscal, alegando que o autuante não indicou os indícios de falsidade e
de inexatidão em que se apoiou para recusar os esclarecimentos.

Os mesmos argumentos sobre as provas utilizados no tópico anterior são
aplicáveis ao questionamento em tela. para comprovação de que os depósitos efetuados sob a
rubrica “reserva” correspondem efetivamente a empréstimos efetuados por terceiro, seria
imprescindível a apresentação dos comprovantes das saídas dos numerários da conta deste. Além
do mais, cumpre ressaltar que o esclarecimento de que a rubrica “reserva” utilizada por duas
instituições bancárias foi feito pelo próprio interessado (fl.268) e não pelas entidades
responsáveis pela emissão dos extratos, o que lhe retira força probante. Portanto, a comprovação
apresentada afigura-se também insuficiente, devendo ser mantido o lançamento.

Por todo o exposto, vota a DRJ no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário na sua totalidade.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos
da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do
qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem
como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do
chefe do órgão expedidor.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001981/2002-66

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada no
caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal
de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em nenhuma
hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se os
motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova coletados
e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é, primeiramente,
oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla defesa e do
contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após, convencer o
julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a matéria
consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos,
as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira por
parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o seu
direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que a
parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade
à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001981/2002-66

Depósito bancário de origem não comprovada

Conforme verifica-se através da leitura acautelada da decisão de piso, o
contribuinte teve contra si imputada a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, com fundamento legal o art. 42 da Lei 9.430/96, que
estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada apenas à falta de
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados em
depósitos bancários, atenuando a carga probatória atribuída ao Fisco.
Como repetidamente colocado ao longo do processo e na decisão de piso, de
acordo com o mencionado art. 42, é imprescindível que o contribuinte comprove, mediante
documentação hábil e idônea, que os valores creditados em sua conta corrente não constituem
rendimentos tributáveis, e, não logrando êxito em fazê-lo, tem o Fisco autorização legal para
considerar ocorrido o fato gerador do imposto. Trata-se de presunção legal relativa, que inverte o
ônus da prova.

Ou seja, diante da falta de comprovação dos recursos utilizados nos depósitos
bancários, tem a autoridade fiscal o dever de considerar tais valores tributáveis e omitidos na
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, efetuando o lançamento do imposto correspondente.

Se o interessado não demonstra de forma inequívoca a que se referem os
depósitos efetuados em sua conta bancária, entendo que resta absolutamente escorreito o
procedimento da fiscalização ao tributar esses valores com base na omissão de rendimentos de
pessoa física caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.

Merece trazer a baila, para que não restem duvidas acerca da devida análise dos
argumentos repetidos pela contribuinte em sede de Recurso Voluntário, os seus principais
argumentos.

Quanto à origem dos depósitos e comprovação de tributação correta, restou
evidente que foram cumpridos os ritos processuais e não restou demonstrada a origem dos
depósitos durante a fiscalização – por consequência a presunção do art. 42 da Lei n°
9.4030/1996, operou-se em ato legal e perfeito, restando demonstrada a omissão de rendimentos
tributáveis. Não há reparos no feito. Ademais, foram apontados em detalhe pela fiscalização
diversos documentos que foram imprestáveis.

Não é admissível que o interessado, em sede de impugnação, pretenda afastar a
tributação com o singelos argumentos, sem identificar nem relacionar as devidas origens com as
devidas comprovações documentais. Não faz sentido pleito de perícia para comprovação do que
lhe era um ônus, mormente se não esclareceu adequadamente o fato quando foi instado a fazê-lo.

É incontroversa a existência dos recursos bancários, assim como a falta de
comprovação de sua origem, mesmo tendo sido o contribuinte instado a produzi-la. De acordo
com o § 3°, do artigo 42, da Lei n° 9.430/96, para efeito de determinação da receita omitida, os
créditos serão analisados individualizadamente, não sendo possível que se acatem recursos que o
interessado tenha auferido, sejam eles provenientes venda de imóveis ou supostamente de
pessoas jurídicas, sem que fique demonstrado o trânsito destes valores pelas contas correntes
tributadas.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001981/2002-66

Cabe ao contribuinte provar de forma cabal que os depósitos perquiridos tiveram
origem em receitas da alegada sociedade. No caso, o autuante considerou insuficientes as provas
apresentadas pelo então fiscalizado para demonstrar suas alegações, uma vez que os documentos
contábeis não foram apresentados. Cabia ao impugnante apresentar as provas hábeis e idôneas,
não lhe socorrendo o argumento de que a capacidade tributária passiva independe de estar a
pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou
profissional.

Também nesta instância rejeita-se o argumento de que depósitos bancários por si
só não seriam suficientes para caracterizar omissão de rendimentos. No que tange aos trechos de
julgados e autores citados na impugnação, importa esclarecer que, tanto a doutrina, quanto a
jurisprudência, quer administrativa quer judicial, atua, no máximo, no convencimento do
julgador, quando este entende que os mesmos aspectos objetivos e subjetivos ali tratados se
aplicam ao caso analisado.
Apenas por amor ao debate, entendo que merece trazer como reflexão o princípio
geral da boa-fé , o qual obriga as partes a agirem com probidade, cuidado, lealdade, cooperação,
etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que aquele que de qualquer
forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando
igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).
Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.
Trazendo ao presente caso, merece registrar que a Contribuinte, no processo
administrativo, tem o dever de provar o quanto sustentado, especialmente nos casos em que se
aplica a presunção (no caso, de omissão de rendimentos).
De acordo como o art 42 da lei 9.430/96, caracterizam-se omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
A referida norma, repita-se, criou uma presunção legal de renda omitida com
suporte na existência de créditos bancários de origem não comprovada, transferindo o ônus da
prova ao contribuinte.
Mister salientar que não é lógico e razoável atribuir a um contribuinte a tributação
presumida caso o mesmo tenha atendido a todas as intimações fiscais e tenha apresentado a
origem dos rendimentos, o que, por conseguinte, levaria a anulação do lançamento fiscal.
Toda presunção legal necessita de parâmetros para ser contida e não levar a ações
arbitrárias com exigências descabidas, tributando como renda aquilo que não é renda nem lucro.
Por isso, o § 3o do artigo 42 da lei 9.430/96 determina que para efeito de determinação da receita
omitida, os créditos serão analisados individualmente.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-008.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001981/2002-66

Vale dizer, a interpretação do “caput” do art. 42 da lei 9.430/96 deverá ser
realizada de acordo com o preconizado no seu parágrafo terceiro, pois uma das finalidades do
procedimento administrativo é a busca da verdade material.
O legislador, sabendo que são diversas as possibilidades de valores movimentados
nas contas correntes não se caracterizarem como rendimentos tributáveis e, com a finalidade de
impedir a adoção, pelo Fisco, de critérios indiscriminados de apuração de valores de rendimento
e/ou receita, estipulou que para a validade da presunção, a fiscalização deverá individualizar os
créditos em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira tidos
como não comprovados pelo seu titular. Trata-se de determinação legal imperativa, que deve ser
obrigatoriamente observada pela fiscalização.
E nem poderia ser de outra forma, pois como poderá haver possibilidade de defesa
de um contribuinte se não são apontados pela fiscalização os créditos suspeitos? Não há dúvidas
que § 3o veio pôr aparas no emprego da presunção da lei 9.430/96, para evitar que se acabe por
atingir o que não é renda nem lucro, e tributando valores intributáveis.
Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o fato
adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se realize o primado básico de
se partir de um fato conhecido para se provar um fato desconhecido. Destarte, quando o Fisco
recorre a uma presunção legal tem o dever de observar os ditames da lei.
Desta forma, ainda que o artigo 42 da lei 9.430/96 admita um rito probatório
especial para os depósitos bancários e aplicações financeiras, mesmo assim, como toda
presunção legal, a nova regra também exige, de quem a emprega, o atendimento de requisitos,
em rigorosa observação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da impossibilidade
do cerceamento de defesa, albergados em nosso sistema jurídico. Por isso, certas restrições ao
emprego da presunção já vieram destacadas na própria norma, em especial no § 3o do artigo 42
da lei 9.430/96, que diz respeito à análise individuada dos depósitos bancários.
Quem se vale de presunção legal deve demonstrar, de forma analítica todos os
motivos e dados detalhados que o levaram a presumir a omissão de rendimentos. A base de
cálculo dos tributos, mesmo quando decorre de presunção, não pode prescindir de um grau de
certeza, por se constituir na materialização do fato gerador de tributos. Exatamente por isso é
imperativo que no levantamento da suposta “receita omitida” com base no artigo 42 da lei
9.430/96, a análise dos créditos seja realizada de forma individual (um por um).
Se os créditos não forem analisados de forma individualizada, haverá violação do
princípio da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade fechada
previsto no ordenamento jurídico e a que está obrigada à Administração Pública.
Além disso, ocorrerá cerceamento de defesa do contribuinte, visto que este deve
ter conhecimento do que está sendo acusado, ou seja, quais os depósitos que foram considerados
omissão de receitas.
Não se pode olvidar que nos termos do artigo 59, II, do decreto 70.235/72, são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade com preterição do direito de defesa.

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-008.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001981/2002-66

Ademais, o lançamento tributário é procedimento administrativo que tem por
finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, nos termos do art.
142 do CTN. Vale dizer, pelo lançamento a autoridade competente busca constatar a ocorrência
concreta do evento ou fato e descrever a lei violada, requisitos necessários ao nascimento da
obrigação fiscal correspondente. Este fato deve ser certo e determinado e deve ser expressamente
declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou o lançamento.
Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os depósitos que
entende como não comprovados, para que com base nessa individualização o autuado se defenda
e apresente provas.
Apesar de haver no mundo jurídico a discussão acerca da legitimidade e até da
constitucionalidade acerca de tal presunção, ainda não há uma decisão do Supremo Tribunal
Federal que vincule ou limite tais lançamentos administrativos. De fato existem diversas
situações que parecem ser abusivas no sentido de haver tributação do imposto de renda com base
em meras movimentações bancárias.
Uma boa parte da doutrina entende que no caso da omissão caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada é uma lei estabelecendo um novo fato gerador do
IR, o que não pode ser aceito eis que para isso é exigido a edição de Lei Complementar – além
do que não se confundem os valores do depósito com lucro ou acréscimo patrimonial. A
apuração do imposto, nestes casos, seria praticada unicamente com base em fato presumido, sem
observância aos princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade.
Em que pese meu entendimento de haver clara lógica neste argumento, o fato é
que o auditor fiscal, quando individualiza os depósitos que entende que necessitam de
comprovação de origem, está atuando dentro da lei. E quando o contribuinte não esclarece tal
origem, há inegável legalidade em se aplicar a presunção da. omissão. Mesmo que se entenda,
esta relatora, que há indícios de inconstitucionalidade em tal presunção, fato é que as normas
jurídicas, tal como estão, autorizam o auditor a proceder de tal forma.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-008.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001981/2002-66

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Quanto à taxa SELIC, o impugnante discorda da cobrança dos juros de mora em
percentual equivalente a SELIC para títulos federais. Argui a inconstitucionalidade do artigo 13
da Lei 9.065/95 que trouxe a previsão do uso da SELIC, bem como da delegação ao poder
executivo da competência para fixação de percentual de juros atribuída à lei ordinária. assim, não
podendo ser exigida tal taxa como juros de mora, deve ela ser de 1° ao mês.

Concordo o posicionamento de piso no sentido de que não pode a autoridade
administrativa de julgamento apreciar aspectos de constitucionalidade das leis, sob pena de
invasão de competência constitucionalmente atribuída ao poder judiciário. Assim, há de ser
mantida a cobrança de juros tal qual exigida no auto de infração.

A adoção da taxa de referência Selic como medida de percentual de juros de mora
sobre tributos não pagos nos prazos legais fez-se via lei ordinária. À administração pública cabe,
em observância ao principio da legalidade, aplicar as leis. Assim, existindo previsão legal para a
exigência de juros de mora com base na taxa Selic, não pode a autoridade lançadora negar-lhes
aplicação, dado que a atividade administrativa de lançamento é vinculada.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios e baseando-se nas argumentações
e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser
negado provimento ao recurso voluntário.

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-008.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001981/2002-66

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital